Tribunal: TJSP
Processo: 2230701-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VOTO No 30072

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Insurgência dos executados contra decisão que rejeitou concurso de credores suscitado por terceira interessada fundado em anterioridade da penhora. Descabimento. Ausência de prova da suposta sub-rogação da terceira interessada nos direitos da pessoa titular da penhora anterior. Devedores que tampouco indicaram outro meio menos gravoso para a satisfação

Ementa:
VOTO No 30072

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Insurgência dos executados contra decisão que rejeitou concurso de credores suscitado por terceira interessada fundado em anterioridade da penhora. Descabimento. Ausência de prova da suposta sub-rogação da terceira interessada nos direitos da pessoa titular da penhora anterior. Devedores que tampouco indicaram outro meio menos gravoso para a satisfação da execução, como lhes cabia (art. 805, parágrafo único, do NCPC). Decisão mantida.

Recurso não provido.